Tribunal: TJES
Processo: 5026595-74.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026595-74.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: FELIPE MARIANO FEITOSA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026595-74.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDOS: FELIPE MARIANO FEITOSA e THAIS FURTADO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM RODOVIÁRIA. CANCELAMENTO. GASTO EXTRA COM NOVO BILHETE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE MARIANO FEITOSA
e
THAIS FURTADO RODRIGUES DE OLIVEIRA
em face de
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo os requerentes que adquiriram passagens rodoviárias junto à requerida de ida e volta para o Rio de Janeiro. Informam que o retorno seria no dia 30/10/2022, contudo, três dias antes da viagem a ré cancelou os bilhetes, motivando a busca de outro meio para retornar a Vitória, quando então adquiriram passagens junto à GOL, gerando um custo a maior de R$ 375,64 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 8321488), a requerida informa que não teve o quórum mínimo para realizar a viagem, quando então cancelou a mesma com antecedência.

A sentença (ID 8321494) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 375,64, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido pelo INPC a contar do desembolso dos autores e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como, condenar a Requerida a indenizar, a cada Autor, no valor de R$ 1.000,00, a titulo de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8321495), informando o cancelamento das passagens com antecedência, sendo garantido o reembolso do valor pago.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 8321502), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No caso em tela, observo que a recorrente cancelou a viagem dos autores (Rio de Janeiro x Vitória) com três dias de antecedência, conforme ID’s 8321072 e 8321073, sem que no e-mail constasse qualquer motivação. Ainda que a requerida alegue ausência de quórum mínimo para realizar a viagem, entendo que é extremamente desvantajoso para o consumidor o cancelamento, considerando que o mesmo se vê, com poucos dias de antecedência, sendo compelido a buscar outras formas de viajar, seja por motivos pessoais ou profissionais e, certamente, com preço bem superior.

No caso em tela, a proximidade da data acabou gerando um custo extra para os recorridos, que desembolsaram, a mais, o valor de
R$ 375,64 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para chegar a Vitória, considerando a aquisição de passagens aéreas junto à Gol (ID 8321077). Assim, diante da responsabilidade objetiva e pela responsabilidade da ré independentemente do elemento culpa, cabível o pedido de ressarcimento do valor extra gasto pelos recorridos.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)